Tribunal: STF
Processo: ARE 1406180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015.CONTRARRAZÕES DO RÉU. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DOS FATOS NARRADOS ÀSHIPÓTESES DOS INCISOS V E VIII DO ARTIGO 966 DO CPC DE 2015. PREJUDICIAL DEINTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO RECISÓRIA.



    Inviável o exame da preliminar e da prejudicial arguidas pelo Réu nas contrarrazões, em que renova questões que haviam sido ventiladas em sede de contestação (inadequação dos fatos às hipóteses do art. 966, V e VIII, do CPC de 2015 e intempestividade da ação rescisória), nas quais restou sucumbente e não interpôs o cabível apelo.



    AÇÃO RESCISÓRIA. PETROLEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FOLGAS COMPENSATÓRIAS PREVISTAS NO ARTIGO 3º DA LEI 5.811/1972. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, XV, DA CARTA DE 1988. CARACTERIZAÇÃO. 



    Consoante a jurisprudência do TST, os repousos previstos na Lei 5.811/1972, para os trabalhadores submetidos a regimes de turnos de revezamento de oito ou doze horas, correspondem, na verdade, a folgas compensatórias, concedidas em face das peculiaridades da jornada de trabalho dos Petroleiros, submetidos a turnos de revezamento e a regime de sobreaviso, conforme disposições do artigo 7º do mencionado diploma legal.De outro modo, o repouso semanal remunerado constitui direito trabalhista de natureza imperativa,guardando identidade com medida de preservação da saúde do trabalhador e segurança no ambiente de trabalho, caracterizando-se ainda como instrumento de integração familiar e social do trabalhador. A remuneração do repouso semanal - correspondente a um dia de trabalho com integração das horas extras habituais (artigo 7º, a, da Lei 605/1949 e Súmula 172/TST) – vincula-se à frequência regular do empregado na semana anterior e ao cumprimento do horário de trabalho, conforme requisitos estabelecidos no artigo 6ºda Lei 605/1949. Tais características, que singularizam o repouso semanal e sua remuneração, não dizem respeito às folgas compensatórias previstas na Lei 5.811/1972, não se mostrando escorreito, nesse contexto, equiparar esses institutos, determinando a repercussão das horas extras no pagamento das referidas folgas. Logo, a condenação ao pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado incidente sobre horas extras, relativamente às folgas usufruídas por força do art. 3º da Lei 5.811/1972, configura aplicação equivocada da norma do art. 7º, XV, da CF, preceito constitucional que não regula a hipótese examinada e que, por isso, encontra-se violado. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e provido. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.DEFERIMENTO. Julgado procedente o pedido de corte rescisório, defere-se a tutela provisória de urgência para suspensão da execução da decisão rescindenda, até o trânsito em julgado desta ação desconstitutiva. Pedido de tutela provisória de urgência deferido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente